Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-40.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000213-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), NIKAYON CEZAR SIRIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 703.498.591-08 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NIKAYON CEZAR SIRIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 703.498.591-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000213-40.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: NIKAYON CEZAR SIRIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o
periculum libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade do agente e o risco concreto de que, em liberdade, possa concretizar suas ameaças ou causar danos à integridade física e psíquica da vítima.

Nada obsta, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em especial a não aproximação da vítima e a monitoração eletrônica.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Leonardo Jacometti de Oliveira, em favor de Nikayon Cezar Siriqueira dos Santos Souza, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, e de ameaça [art. 129, § 13, c.c. art. 147, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

O impetrante sustenta a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, por violação ao art. 313, inciso III, do CPP, haja vista que não há medida protetiva anterior em vigência.

Aduz a inidoneidade da fundamentação empregada pela autoridade coatora, e invoca a Recomendação n. 62/2020, do CNJ.

Postula o relaxamento da prisão em flagrante. Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares, dentre elas, a monitoração eletrônica.

Prequestiona, ao final, diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, pesa contra o paciente,
Nikayon Cezar Siriqueira dos Santos Souza
, a prática dos crimes de lesão corporal contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, e de ameaça [art. 129, § 13, c.c. art. 147, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
No dia
09 de janeiro de 2022
, por volta de
22h15min
, na residência situada na Rua Marechal Rondon, Centro, na cidade de General Carneiro/MT, termo judiciário desta Comarca, o denunciado
Nikayon Cezar Siriqueira dos Santos Souza
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física da sua companheira

Thatilla Duarte Borges
, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no auto de exame de corpo de delito (ID 73748261) e nos registros fotográficos (ID’s 73748258, 73748259 e 73748260); bem como
ameaçou de morte Thatilla Duarte Borges, sua companheira, e sua filha Stefani Aparecida Duarte Santos, prometendo-lhes causar mal injusto e grave
.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente à época dos fatos, por
cerca de 03 (três) anos
, sendo que desse relacionamento tiveram uma filha, Stefani Aparecida Duarte Santos, a qual possui
quatro anos de idade
.

Evola-se do caderno investigativo que, na sobredita ocasião,
o denunciado chegou em casa embriagado e começou a discutir com a sua companheira
, ora vítima, em razão dela ter pedido para que tomasse banho. O indiciado, então, saiu do quarto e bateu à porta, o que fez com a filha do casal acordasse.

Nesse instante, ao pegar a filha, Stefani Aparecida Duarte Santos, a vítima percebeu que o suspeito jogava as cadeiras de fio contra a parede, motivo pelo correu para o lado de fora daquela residência, indo em direção a casa de sua genitora.

Ocorre que, no percurso, o denunciado alcançou a ofendida e
desferiu-lhe três murros na região da cabeça
, o que a fez cair ao chão, e mesmo assim, o denunciado continuou agredindo-lhe com
chutes na região da barriga
.

Diante da situação,
a filha do casal começou a chorar
e o denunciado ameaçou ambas de morte, dizendo:
‘vou matar essa desgraça’
,
‘vou matar você e a neném’
,
‘vou pôr fogo na casa’
- sic (ID 73748248 – p. 11).

Como se não bastasse, o acusado arremessou um tijolo contra a vítima, mas ela conseguiu desviar, todavia, ao pegar novamente a filha para sair o denunciado
a agrediu mais uma vez com murros no rosto
.

Convém salientar, que as agressões e ameaças só cessaram no momento em que a vítima fingiu aceitar retornar para casa com o denunciado e conseguiu empreender fuga até a casa da amiga Tatiane onde encontrou refúgio e acionou a Polícia Militar.

A vítima ofertou representação criminal contra o denunciado (ID 73748248 – p. 14 e 16).

Convém destacar que
há outros procedimentos criminais em curso para apuração de fatos delituosos pretéritos perpetrados pelo indiciado contra a ofendida
, sendo um deles por fato ocorrido no ano de 2018 (autos n. 0003629- 26.2019.8.11.0004) e outro por fato ocorrido em 2020 (autos n. 0001745- 25.2020.8.11.0004)”.

A prisão preventiva do paciente foi decretada oralmente em audiência de custódia, com lastro na garantia da ordem pública,
“pela gravidade do fato, para coibir a reiteração criminosa e para proteger a integridade física e psíquica da vítima”
.

Com efeito, o magistrado de origem destacou a gravidade concreta do delito, uma vez que o paciente agrediu a vítima
“com murros na cabeça, que sucedeu aos danos na casa, houve dano na casa, a vítima fugiu, o flagrado a perseguiu, dando murros na cabeça, a vítima com criança de quatro anos em seus braços, caiu ao chão quando recebeu chutes na barriga, a criança chorando, ele ameaçou a criança, e agrediu a criança, quando a vítima se levanta recebe murros na cabeça, e consegue se desvencilhar de um tijolo jogado contra si”
.

Analisando o histórico de registro criminal ostentado pelo paciente, é insofismável que agiu com acerto o magistrado de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, objetivando assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Digo isso porque, em consulta aos antecedentes criminais do beneficiário, verifica-se que além de ele possuir ações penais em tramitação, sendo uma pela prática do crime de furto e outra pelo delito de dano qualificado, existem outros dois registros criminais em curso para apuração de fatos delituosos perpetrados pelo paciente contra a ofendida, sendo um deles ocorrido em 2018, no qual foi condenado, em primeira instância, pela contravenção penal de vias de fato, e outro em 2020.

O detalhe curioso é que mesmo após as agressões anteriormente sofridas, a vítima insistiu em permanecer convivendo com o paciente, tanto que a última agressão se deu no início deste ano.

A propósito, se a vítima convive maritalmente com o paciente há aproximadamente três anos, e a primeira agressão ocorreu em 2018, é sinal que desde o início a convivência entre eles é conturbada, e nem mesmo a condenação pela contravenção penal anterior inibiu seu ímpeto na prática de crime no âmbito de violência doméstica, e, mesmo assim, a ofendida continuou morando junto de seu agressor.

De toda sorte, a despeito da reprovabilidade do comportamento do paciente, e a gravidade dos fatos delituosos a ele imputados, nada obsta a concessão da ordem pretendida, máxime porque, no caso concreto, entendo que a prisão preventiva pode ser substituída medidas cautelares diversas, sobretudo a de não se aproximar da vítima e a monitoração eletrônica.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[1]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
NIKAYON CEZAR SIRIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;

(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso;

(v)
não se aproximar da vítima, e nem de seus familiares, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp
;

(vi)
monitoração eletrônica por tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
NIKAYON CEZAR SIRIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Fica o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica,
devendo cientificar a vítima da decisão ora proferida
, a fim de que informe imediatamente à autoridade competente, eventual descumprimento por parte do paciente.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica e de não aproximação da vítima ou de seus familiares.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022